Tribunal: TJES
Processo: 5009309-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009309-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO SERGIO LIMA SILVA

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS SPADETO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL. FATO AINDA NÃO RECONHECIDO EM JUÍZO. USUFRUTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO NÃO COMPROVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – Apesar de o Agravante afirmar que conviveu em união estável com a genitora do Agravado e que por isso teria direitos sucessórios ou de habitação sobre o imóvel, tal fato ainda não foi reconhecido judicialmente e não há prova robusta de sua existência no presente recurso. 2 - Este egrégio Tribunal tem entendido que “
não há que se falar em direito real de habitação, na medida em que o benefício se aplica apenas ao patrimônio comum do casal ou ao particular do cônjuge falecido, o que não é o caso quando este apenas exerce o usufruto, cujos direitos se encerra com a sua morte, conforme prevê o art. 1.410, I, do Código Civil
” (TJES, Apelação Cível, 048140003962, Relatora: DES. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022). 3 - Considerando as provas até então constantes dos autos, não é possível afirmar que o Agravante possua direito de permanecer residindo no imóvel. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009309-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULO SÉRGIO LIMA SILVA

AGRAVADO
: ANTÔNIO MARCOS SPADETO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 5758537, fls. 18-20) por meio da qual o MM Juiz deferiu em parte o pedido liminar formulado na presente Ação de Reintegração de Posse, para determinar a reintegração de posse em favor do Agravado no imóvel localizado na Rua Rio Corumbá, n.º 96, Bairro Eldorado, Serra/ES, assegurando ao Agravante o direito de desocupação voluntária no prazo de 10 (dez) dias corridos.

O Agravado ajuizou a ação originária em desfavor do Agravante, procurando reaver o imóvel descrito nos autos, alegando que a concessão de moradia realizada em favor de sua genitora se extinguiu com a morte desta.

O MM Juiz, por meio da decisão recorrida, deferiu o pedido ressaltando que:

Conforme termo de acordo firmado entre o autor e anterior moradora do imóvel, sua genitora, Agrimaria Francisca Spadeto, Id n.º 25268872, o demandante manteve a posse indireta sobre a coisa, enquanto assegurada a posse direta a sua mãe enquanto ela fosse viva desde o ano de 2016.

Conforme cópia da certidão de óbito, Id n.º 25268876, Agrimaria Francisca Spadeto faleceu no dia 04 de maio de 2023.

Nesta circunstância, a primeira vista, extingue-se, pelo falecimento, o direito de moradia da genitora e, portanto, tem o autor o direito de reaver a posse direta sobre o bem, permanecendo, pelo fidedigno relato dos autos, em esbulho possessório a parte requerida.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

No Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que dependem de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

Não se desconhece que “
A jurisprudência do STJ que é no sentido de que o direito real de habitação, assegurado ao companheiro e ao cônjuge sobrevivente, pelo art. 7º da Lei 9287/96, incide, relativamente ao imóvel em que residia o casal, ainda que haja mais de um imóvel residencial a inventariar. [...] O objetivo da lei é permitir que o cônjuge sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.957.776/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022).

Contudo, apesar de o Agravante afirmar que conviveu em união estável com a genitora do Agravado e que por isso teria direitos sucessórios ou de habitação sobre o imóvel, tal fato ainda não foi reconhecido judicialmente e não há prova robusta de sua existência no presente recurso.

As fotos que instruem este recurso e os boletins de ocorrência, registrados pela internet com informações prestadas pelo próprio Agravante, não são suficientes para comprovar a alegada união estável.

Este egrégio Tribunal tem entendido que “
não há que se falar em direito real de habitação, na medida em que o benefício se aplica apenas ao patrimônio comum do casal ou ao particular do cônjuge falecido, o que não é o caso quando este apenas exerce o usufruto, cujos direitos se encerra com a sua morte, conforme prevê o art. 1.410, I, do Código Civi
l” (TJES, Apelação Cível, 048140003962, Relatora: DES. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022).

No caso em análise, a petição inicial foi instruída com ‘Termo de Acordo” firmado entre o Agravado e sua genitora, perante a Defensoria Pública, no qual consta que:

Para acabarem com a desavença, as partes concordam que Agrimaria permanecerá com o direito de habitação vitalício sobre o primeiro pavimento, podendo exercer os direitos decorrentes [...]

Considerando que Antônio construiu a casa, deixou os bens que guarnecem atualmente a casa, passou a morar no pavimento superior, bem como realizou diversas benfeitorias no local, Agrimaria entende que não lhe é devida qualquer indenização.

Desse modo, a genitora do Agravado exercia apenas “
direito de habitação vitalício
”, não sendo, aparentemente, a proprietária do imóvel.

Assim, considerando as provas até então constantes dos autos, não é possível afirmar que o Agravante possua direito de permanecer residindo no imóvel.

Nesse contexto, as provas até aqui produzidas não autorizam a revisão da decisão liminar, o que não obsta que após a instrução processual ou suficiente dilação probatória, o Juízo
a quo
reconheça o alegado direito do Agravante.

Registro que não foi apresentado qualquer motivo apto a justificar a dilação do prazo para desocupação do imóvel concedido pelo MM Juiz.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)